Tribunal: TJES
Processo: 5010307-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010307-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

AGRAVADO: FRANCINNY PYLRO PEREIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010307-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

AGRAVADO:
FRANCINNY PYLRO PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PENHORA. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PETIÇÃO SIMPLES. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou a penhora incidente sobre veículo adquirido por terceiro, sob o fundamento de que a alienação ocorreu em data anterior à averbação da restrição judicial e à lavratura da penhora, reconhecendo-se a boa-fé do adquirente e afastando-se a ocorrência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a formulação de pedido de cancelamento de penhora por meio de petição simples, em vez de embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a alienação do veículo a terceiro, com vínculo familiar com a executada, configura fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite o cancelamento de penhora por petição simples, independentemente do manejo de embargos de terceiro, quando a ilegalidade da constrição é matéria de ordem pública e prescinde de dilação probatória, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual.

4. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora à época da alienação do bem ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

5. A alienação do veículo ocorreu em 2014, com tradição comprovada, enquanto a restrição RENAJUD foi registrada apenas em 2016 e a penhora formalizada em 2022, inexistindo constrição judicial ou restrição administrativa ao tempo da aquisição.

6. O vínculo familiar entre o terceiro adquirente e a executada, isoladamente, não é suficiente para comprovar má-fé ou afastar a presunção de boa-fé que milita em favor do adquirente.

7. Incumbe ao exequente o ônus de demonstrar que, ao tempo da alienação, havia demanda capaz de reduzir a devedora à insolvência, bem como a efetiva má-fé do adquirente, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A tradição do bem em momento muito anterior à constrição judicial prevalece sobre alegações genéricas de blindagem patrimonial, inexistindo prova de que a alienação tenha reduzido a executada à insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível o cancelamento de penhora sobre bem de terceiro por meio de petição, quando a ilegalidade da constrição é manifesta e prescinde de dilação probatória.

A fraude à execução somente se configura com o registro da penhora anterior à alienação ou com a comprovação inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

A boa-fé do terceiro adquirente é presumida, cabendo ao exequente o ônus de provar a existência de fraude e a redução do devedor à insolvência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp nº 1.165.193/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2010, DJe 14.02.2011; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2083142-38.2018.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2018; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2028489-47.2022.8.26.0000, Rel. Des. Amaro Thomé, 15ª Câmara de Direito Público, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010307-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

AGRAVADO:
FRANCINNY PYLRO PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da legalidade do cancelamento de penhora sobre veículo adquirido por terceiro que, embora possua vínculo familiar com a executada, alega ter realizado a compra em data pretérita a qualquer constrição judicial nos autos da execução.

A decisão recorrida acolheu a pretensão do terceiro, sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu em 2014, conforme autorização de transferência (fl. 104), ao passo que a restrição RENAJUD foi averbada apenas em 28/06/2016 e a penhora lavrada em 02/08/2022.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à aferição da adequação da via processual eleita pelo terceiro, bem como à verificação da ocorrência, ou não, de fraude à execução.

No que concerne à questão processual, a recorrente sustenta a nulidade do provimento por ter sido provocado mediante petição simples e não por embargos de terceiro. Todavia, conforme consignado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto a jurisprudência pátria têm admitido a formulação de pedido de cancelamento de penhora por petição simples, independentemente do manejo de embargos de terceiro, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, bem como da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. [...] 2.
O juiz,
de ofício ou mediante petição incidental,
nos autos da execução por título extrajudicial, pode desconstituir a penhora que incide sobre bem de terceiro pois a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública, quando patente não ser necessária a dilação probatória.
[...] Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1165193/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Ação de Cancelamento de Protesto Fase de cumprimento de sentença Penhora sobre numerário de banco Reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira Sentença não impugnada sobre este capítulo Bloqueio indevido Restituição devida do valor levantado
O juiz, de ofício ou mediante petição incidental, pode desconstituir a penhora que incide sobre bem de terceiro, pois a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2083142-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretendida a reforma de decisão que indeferiu o pedido de
CANCELAMENTO DE PENHORA – DESNECESSÁRIO O MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - Precedentes do col. STJ e desta col. Câmara
– COMPROVADA A ARREMATAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL TRIBUTADO E A SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 130, § 1º, DO CTN, É POSSÍVEL A BAIXA DA PENHORA - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20284894720228260000 SP 2028489-47.2022.8.26 .0000, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 15/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2022)

Ultrapassada tal questão, no mérito, a compreensão jurisprudencial consolidou-se na Súmula 375 do STJ, a qual dispõe que
"o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso, observa-se que o veículo foi vendido pela executada ao terceiro em 2014, com a entrega da autorização de transferência em 29/10/2014. Àquela época, inexistia qualquer registro de restrição sobre o bem no órgão de trânsito, o que ocorreu somente dois anos depois, em 2016. Embora a agravante aponte o vínculo familiar entre o adquirente e a executada, comprovado pelas declarações de imposto de renda que listam a filha da devedora como dependente do terceiro, tal circunstância, isoladamente, não é apta a afastar a presunção de boa-fé ou comprovar a fraude no momento da aquisição.

A configuração da fraude à execução pressupõe que, ao tempo da alienação, estivesse em curso contra o devedor demanda apta a reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC, incumbindo ao exequente o respectivo ônus probatório, do qual a recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória no caso. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida, competindo à parte que alega a fraude demonstrar, de modo cabal, a existência de má-fé. No caso concreto, a comprovada transferência da posse do bem, consubstanciada na tradição ocorrida em momento muito anterior à constrição judicial, sobrepõe-se à mera conjectura de blindagem patrimonial.

Ademais, não foi produzida prova mínima de que a alienação do veículo reduziu a executada à insolvência. Nesse contexto, entendo pela manutenção da decisão impugnada, na medida em que a boa-fé do adquirente deve ser preservada ante a ausência de averbação da penhora ao tempo da alienação e a inexistência de prova de má-fé concreta.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.